Tribunal: TJMT
Processo: 0031230-32.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Visto.
Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, tendo em vista a prevenção instaurada com o Recurso de Apelação Cível no 94424/2017, conforme acórdão de id. 76957597, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.